Tribunal: TJSP
Processo: 1004957-66.2023.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
- Não há como reconhecer a ocorrência de decadência, pois, não se trata de pretensão fundada em vício do produto ou serviço, mas sim de indenização movida em face de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, conforme decidido

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
- Não há como reconhecer a ocorrência de decadência, pois, não se trata de pretensão fundada em vício do produto ou serviço, mas sim de indenização movida em face de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, conforme decidido pelo E. STJ (REsp 1.277.724 PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 01.03.2001), cujo prazo prescricional é quinquenal, previsto pelo art. 1o-C, da Lei n. 9.494/97, sendo certo que o prazo de noventa dias mencionado pela apelante se refere à possibilidade de buscar administrativamente a solução da questão, não tendo o condão, portanto, de afastar o ajuizamento da demanda no prazo prescricional mencionado.
- Afasta-se a tese de prescrição, vez que o pedido regressivo está sendo formulado em relação ao pagamento de indenização a um segurado, cujo suposto pagamento da indenização securitária teria sido realizado em 07.07.20, ao passo que a demanda foi ajuizada em 30.09.21, quando o prazo prescricional trienal não havia transcorrido (art. 206, § 3o, V, do CC).
- Não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
- Necessária ao ajuizamento da demanda a apresentação de comprovante de pagamento válido do qual conste o número da apólice do segurado.
- A existência de pedido administrativo feita pelo consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas e perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de Serviços Públicos.
- A seguradora não fez a adequada prova do nexo causal, que em verdade, não se faz com a pretendida prova negativa a querer seja imposta à empresa de energia, com a apresentação dos ditos relatórios em que se confirmaria eventual queda de energia, mas sim, com a necessária prova do nexo causal entre fato e suposta consequência, qual seja, entre a queda de energia e a queima dos equipamentos eletrônicos.
- Ainda que tenha sido apresentado documento que esta Relatora reconhece como imprestável para tal fim, pois unilateralmente produzido e pouco detalhado quanto aos alegados danos nos equipamentos, é preciso que a seguradora, se de fato indenizou o consumidor, resguarde os tais bens para que, mesmo que administrativamente, a empresa de energia elétrica possa pericia-los, ou ainda em Juízo, para que se prove o efeito, ou seja, a alegada consequência de que de fato estão danificados e que a causa teria sido a queda de energia.
RECURSO PROVIDO.